Tribunal: TJBA
Processo: 8058709-68.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8058709-68.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ANTONIO MARCOS RAMOS DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
THALES ALEXANDRE PINHEIRO HABIB

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
THALES ALEXANDRE PINHEIRO HABIB

DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. SUPOSTA
QUEBRA DA IMPARCIALIDADE E DA INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS. REJEITADA.

DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. VETOR MANTIDO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO MINISTERIAL E DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.

I. Caso em exame

1.

Apelações criminais interpostas pela Defesa e pelo Ministério Público contra sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador que condenou o réu pela prática de homicídio qualificado por motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio, fixando a pena em 16 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

2.

A Defesa arguiu preliminar de nulidade do julgamento por suposta quebra da imparcialidade e da incomunicabilidade dos jurados e, no mérito, pleiteou a redução da pena-base.

3.

O Ministério Público recorreu exclusivamente quanto à dosimetria, requerendo a negativação das consequências do crime.

II. Questão em discussão

4.

Há três questões em discussão: (i) saber se a manifestação de receio externada por jurada configura quebra da imparcialidade ou da incomunicabilidade do Conselho de Sentença; (ii) saber se é idônea a fundamentação utilizada para a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria; e (iii) saber se as consequências do crime, consistentes na orfandade e no trauma psicológico dos filhos menores da vítima, autorizam a majoração da pena-base.

III. Razões de decidir

5.

A manifestação genérica de receio da jurada, dissociada dos fatos julgados e seguida de declaração expressa de aptidão após esclarecimentos do Juiz Presidente, não configura quebra da imparcialidade nem da incomunicabilidade, ausente demonstração de prejuízo concreto.

6.

A valoração negativa da culpabilidade mostrou-se devidamente fundamentada em elementos concretos do caso, notadamente na violência exacerbada empregada na execução do crime, não caracterizando bis in idem.

7.

As consequências do crime extrapolam o resultado típico do homicídio, diante do desamparo e do abalo psicológico impostos aos três filhos menores da vítima, legitimando sua negativação na primeira fase da dosimetria.

8.

Reconhecidas a culpabilidade e as consequências do crime como circunstâncias judiciais desfavoráveis, impõe-se o redimensionamento da pena-base e, ao final, da pena definitiva.

IV. Dispositivo e tese

9.

Preliminar rejeitada. Recurso da Defesa desprovido. Recurso do Ministério Público provido para negativar as consequências do crime e redimensionar a pena definitiva para 18 anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado.

Tese de julgamento
: “1. A manifestação genérica de receio por jurado, sem relação com o caso concreto e seguida de declaração de aptidão para julgar, não configura quebra da imparcialidade nem da incomunicabilidade do Conselho de Sentença, ausente demonstração de prejuízo.
2. A violência exacerbada evidenciada pela multiplicidade de golpes de arma branca autoriza a valoração negativa da culpabilidade na dosimetria da pena. 3. A orfandade e o trauma psicológico impostos a filhos menores da vítima constituem consequências do crime que extrapolam o resultado típico do homicídio e justificam a majoração da pena-base.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 59; art. 121, § 2º, I, IV e VI, c/c § 2º-A, I; CPP, arts. 563 e 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 668.465/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 17.06.2024; STJ, AgRg no REsp 1.942.880/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26.10.2021; STJ, REsp 1.222.356/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10.05.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL nº 8058709-68.2023.8.05.0001, em que figuram como Apelantes o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e ANTÔNIO MARCOS RAMOS DOS SANTOS
, e como Apelados os Recíprocos.
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento eletrônica,
em CONHECER de ambos os recursos, REJEITAR a preliminar defensiva de nulidade e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto por ANTÔNIO MARCOS RAMOS DOS SANTOS e DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, para redimensionar a pena imposta
, nos termos do Voto do Relator que a este se incorpora.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR